Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE (SAQUE). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS ADA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O Banco do Brasil possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, razão pela qual a ele não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto no 20.910/1932.
2. Nas ações em que se postula indenização em razão de desfalques na conta PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, é aplicado o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional tem início na data em que o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como define a teoria da actio nata.
4. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
5. Não se revelam presentes os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil para fundamentar a inversão do ônus probatório quando servidor público pode solicitar diretamente o fornecimento dos extratos da conta de PASEP a ele vinculada, bem como em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, porquanto esses estão disponíveis através de simples consulta à rede mundial de computadores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.